Tribunal: TJMT
Processo: 1033669-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033669-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Custas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENIVALDO SALES BEZERRA - CPF: 011.939.441-39 (AGRAVADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (AGRAVANTE), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3º, DO CPC. LEI FEDERAL N. 15.109/2025. NORMA ESTADUAL DE HIERARQUIA INFERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 233, § 2º, DA CNGC/MT. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de recolhimento das custas processuais ao final da demanda executiva, sob fundamento em vedação contida no art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC/MT), nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta com base em contrato de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a norma do art. 82, § 3º, do CPC, introduzida pela Lei n. 15.109/2025, que dispensa o advogado de antecipar o pagamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários, em detrimento da vedação administrativa constante da CNGC/MT.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 15.109/2025, por sua natureza processual, tem aplicação imediata aos atos processuais ainda não realizados, alcançando decisões proferidas após sua vigência.

4.
O art. 82, § 3º, do CPC/2015, expressamente dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, impondo tal encargo ao réu ou executado ao final da demanda, caso dê causa ao processo.

5.
A norma administrativa estadual contida no art. 233, § 2º, da CNGC/MT não pode prevalecer sobre norma federal de hierarquia superior, especialmente quando esta última dispõe em sentido diverso, estabelecendo hipótese legal de exceção.

6.
A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido da aplicabilidade imediata do § 3º do art. 82 do CPC às ações e execuções de honorários, dispensando o preparo recursal e o recolhimento inicial das custas pelo advogado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A norma do art. 82, § 3º, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 15.109/2025, tem aplicação imediata e prevalece sobre normas administrativas estaduais, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios.
2.
A vedação administrativa ao recolhimento das custas ao final não se aplica aos casos expressamente excepcionados por norma federal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 3º; Lei n. 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025254-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.10.2025; TJMT, N.U 1023670-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se agravo de instrumento interposto por
DANIEL DIAS PIO
e
RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001122-66.2025.8.11.0036, ajuizada pelos Agravantes em face de
GENIVALDO SALES BEZERRA
, que indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final da demanda, sob o fundamento de que há expressa proibição no art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC) (ID 208555889, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 317930399), os Agravantes sustentam, em síntese, que a ação originária tem por objeto a satisfação de honorários advocatícios contratuais, de modo que se enquadram na hipótese legal de dispensa do adiantamento das custas processuais, conforme prerrogativa prevista no art. 82, § 3º, do CPC, com a redação dada pela Lei Federal n. 15.109/2025.

Defendem que a referida norma federal, por ser hierarquicamente superior, prevalece sobre a disposição administrativa da CNGC, sendo imperativa a reforma da decisão para afastar a determinação de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Com base nesses argumentos, defendem a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a ordem de recolhimento imediato das custas processuais.

O juízo
a quo
prestou informações no ID.
319728879
.

Sem contrarrazões
, uma vez que não
angularizada
a lide
nos autos de origem, sendo dispensada a sua intimação para este ato, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
REsp.
n. 1.558.813/PR).

Recurso tempestivo e
preparo
dispensado até o julgamento definitivo deste recurso
(
art. 82, § 3º, do CPC
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
DANIEL DIAS PIO
e
RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS
pretendem a reforma integral da decisão agravada que indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais para o final da demanda executiva, sustentando a aplicabilidade imediata da Lei n. 15.109/2025 que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC, dispensa
ndo
o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários advocatícios, argumentando que tal norma federal prevalece sobre disposições administrativas estaduais em razão da hierarquia normativa, buscando assim garantir o prosseguimento da execução sem o recolhimento prévio das despesas processuais.

A
pós análise mais aprofundada dos autos, constato que
, de fato,
o recurso comporta provimento
, devendo a decisão agravada
ser cassada
.
Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...)
INDEFIRO o pedido de pagamento das custas ao final do processo por expressa proibição insculpida no Art. 233, § 2º da CNGC
:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no

ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
. (grifo nosso)

Assim, DETERMINO que o Setor de Distribuição certifique nos autos o valor das custas judiciais pendentes de pagamento.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para recolher as taxas e custas

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e volte os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário. (...)” (ID. 208555889, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia reside na aplicação da regra da Lei n
.
15.109/2025, que adicionou o § 3º ao
a
rt. 82 do Código de Processo Civil, em face da proibição contida no
a
rt. 233, § 2º, da CNGC/MT
, de modo que o
cerne da questão é a hierarquia e o alcance da norma processual federal em relação à norma administrativa estadual.

Pois bem
.

Em que pese o costumeiro acerto do Juízo
a quo
,
in
casu
, a
decisão agravada se baseou exclusivamente no
a
rt. 233, § 2º, da CNGC, que veda o recolhimento de custas ao final em qualquer circunstância.

Entretanto, a superveniência da Lei n 15.109/2025, vigente desde 14 de março de 2025, introduziu no ordenamento jurídico pátrio uma exceção legal clara e específica ao princípio da antecipação de custas
, qual seja:

o
§ 3º
do art. 82, que assim
dispõe:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 3º

Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios,
o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais
, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo
.
”
(
Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

Na hipótese destes autos, a
execução
de origem
movida pelos Agravantes tem por objeto honorários advocatícios contratuais, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de dispensa do adiantamento.

Nessa esteira, é
imperioso destacar que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria possui caráter administrativo, sendo hierarquicamente inferior à Lei Federal
, no caso, o próprio Código de Processo Civil
.

Assim, a vedação absoluta contida no
a
rt. 233, § 2º, da CNGC não possui o condão de restringir ou afastar a aplicação de uma exceção expressamente prevista em lei federal processual.

Tanto é que e
ste
Corte de
Justiça já se manifestou
em inúmeros casos
sobre a prevalência da norma federal, reconhecendo que o entendimento do
a
rt. 233, § 2º, d
a
CNGC não prevalece sobre o disposto no
a
rt. 82, § 3º, do Caderno Processual Civil vigente
, conforme se vê:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. LEI Nº 15.109/2025.
DESNECESSIDADE DE ADIANTAMENTO PELO ADVOGADO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão que, na ação de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais, mesmo após a vigência da L. nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC.

II. Questão em discussão
.
2. A controvérsia reside em saber se o § 3º do art. 82 do CPC, incluído pela L. nº 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento das custas nas ações de cobrança de honorários, aplica-se imediatamente a processos em curso, mesmo que iniciados antes de sua vigência.

III. Razões de decidir
.
3.
A norma introduzida pela L. nº 15.109/2025 possui natureza processual e, nos termos do art. 14 do CPC, tem aplicação imediata aos processos em curso, resguardados os atos jurídicos já consolidados.

4. No caso concreto, a exigência de custas decorreu de decisão proferida após a vigência da nova lei e refere-se a ato ainda não realizado, sendo legítima sua submissão à norma superveniente
.

5.
O § 3º do art. 82 do CPC estabelece a regra segundo a qual o advogado não deve ser compelido ao adiantamento das despesas processuais nas ações que visem à cobrança de honorários, cabendo tal encargo, ao final, à parte vencida
.

6. A revogação da gratuidade anteriormente deferida não obsta a aplicação do novo regime jurídico, pois a nova exigência de preparo se deu sob a vigência da norma posterior.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso provido para reconhecer a aplicabilidade imediata do § 3º do art. 82 do CPC, dispensando o agravante do adiantamento das custas processuais.

Tese de julgamento: “1.
A dispensa do adiantamento das custas processuais pelo advogado, prevista no § 3º do art. 82 do CPC, aplica-se imediatamente às ações de cobrança e execução
de honorários, ainda que propostas antes da vigência da L. nº 15.109/2025, quando a exigência de preparo
-
ato processual superveniente
-
decorre da revogação de decisão anterior e se submete integralmente ao novo regime jurídico
.”

(
TJMT.
N.U 1025254-04.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2025,
DJ
e
08/10/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO UNILATERALMENTE PELO CLIENTE. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A isenção de preparo recursal aplica-se ao caso, pois o art. 82, § 3º, do CPC, com redação da Lei nº 15.109/2025, confere ao advogado exequente isenção das custas em ações e recursos relacionados à cobrança de honorários advocatícios
.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a execução fundada em contrato de honorários advocatícios rescindido antes do cumprimento integral da obrigação pactuada, por ausência de liquidez do título. 2.
Aplica-se a isenção de preparo recursal ao advogado exequente, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC, com a redação da Lei nº 15.109/2025, inclusive nas fases recursais dos embargos à execução
.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1023670-75.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2025,
DJ
e
08/10/2025)
(
g.n
.)

Portanto, a decisão agravada, ao aplicar prioritariamente a norma administrativa, contrariou a legislação federal aplicável à espécie e a jurisprudência emergente desta Corte.

Frise-se que a
interpretação da Lei n
.
15.109/2025 deve ser sistemática e teleológica
, uma vez que o
propósito do legislador, ao criar esta prerrogativa para a Advocacia, foi duplo:
primeiramente, a p
roteção da
v
erba
a
limentar
, m
itiga
ndo
os entraves econômicos que poderiam inviabilizar o exercício do direito de ação e a satisfação de débitos decorrentes de honorários contratuais, dada sua natureza alimentar.

Em segundo, o p
rincípio da
c
ausalidade
, já que a
norma
se
fundamenta

no princípio de que o ônus das despesas deve recair, ao final, sobre quem
deu causa ao processo (o réu ou executado)
, assegurando a
dispensa de adiantamento

que o advogado não seja duplamente penalizado: pelo inadimplemento do cliente/executado, e
ainda
pela obrigação de desembolsar as custas para cobrar o que lhe é devido.

Nessa esteira, tenho que o
termo
“
custas processuais
”
deve ser interpretado de forma sistemática e ampla, abrangendo, inclusive, o preparo recursal
, uma vez que este
é composto justamente por “Custas Judiciais”
, possui
ndo, portanto, a mesma
natureza
jurídica.

Ou seja, o referido termo deve ser
interpretado de forma
mais
ampla, abrangendo todos os atos indispensáveis ao trâmite da execução de honorários
, uma vez que a
lógica é que, se a lei federal dispensa o adiantamento para a propositura e tramitação da demanda,
o diferimento
deve alcançar
também
todos os atos indispensáveis ao trâmite da execução e do
s recursos contra as decisões nela proferidas.

Portanto, a determinação de recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, configura patente
risco
de dano, e a probabilidade do direito se mostra robusta e irrefutável, ancorada em lei federal, princípios processuais e jurisprudência consolidada.

Em outras palavras, a
exigência de adiantamento das custas, neste caso, não apenas viola o
a
rt. 82, § 3º, do CPC, como também inviabiliza o acesso à justiça e a satisfação de um crédito de natureza alimentar, ferindo a própria finalidade da norm
a.

Com tais considerações
,
tenho que
a decisão agravada, ao invocar norma administrativa local para proibir o diferimento das custas, contrariou a lei processual federal vigente e a sua finalidade protetiva do crédito alimentar do advogado, incorrendo em
erro
r
in procedendo
que merece ser reformado.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por

DANIEL DIAS PIO
e
RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS
, p
ara o fim de
REFORMAR

a decisão agravada, dispensa
ndo
os Agravantes do adiantamento das custas processuais e taxa judiciária na Execução de
Título Extrajudicial n. 1001122-66.2025.8.11.0036,
assim como do preparo do presente recurso,
devendo o pagamento ser suprido pelo Agravado (executado) ao final do processo, se tiver dado causa à demanda
, nos termos do
art. 82,
§
§
2º e
3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025